Tribunal: TJDFT
Processo: 0745379-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0745379-53.2020.8.07.0000 Agravante(s) Distrito Federal Agravado(s) CARLOS ALBERTO LOBO DE MIRANDA Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O O Distrito Federal interpôs o presente agravo de instrumento alegando que, na ação de conhecimento n. 0704137-94.2019.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor, o Juízo da 5a Vara de Fazenda Publica do DF, após estabelecer a necessidade de realização de prova técnica, fixou honorários periciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (Id 20470937, pp. 3/4). Em razões recursais (Id 20470937), o agravante defende, em breve suma, ser o caso de fixação dos honorários periciais na quantia máxima de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), porquanto a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça e, portanto, deve ser observado o limite imposto pela Portaria n. 101/2016, deste Tribunal de Justiça, para pagamento dos honorários do profissional da área médica. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pelo provimento do agravo “para que seja dada vigência à Portaria Conjunta 101/2016-TJDFT c/c o artigo 95, § 3o, II, do CPC, com a adoção dos limites de valores previstos na referida norma, para pagamento de honorários periciais no presente processo, em que foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita”. Sem preparo, diante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. No despacho catalogado no Id 20904745, esta Relatoria, determinou ao agravante informar a que processo em tramitação se refere este recurso e em qual juízo tramita, porquanto a autuação indica como agravado Carlos Alberto Lobo de Miranda e como processo de referência o feito autuado com o n. 0016850-50.2016.8.07.0018, em tramitação na Vara de Execução Fiscal, enquanto o recurso aponta como agravante Maria Holita Nunes Ferreira e como processo de referência os autos n. 0704137- 94.2019.8.07.0018, em curso perante a 5a Vara da Fazenda Pública, sob pena de o recurso não ser conhecido. Assinalei, ainda, que, caso se referisse este recurso ao processo de referência indicado na autuação, ser imprescindível ao agravante providenciar a correta digitalização das peças dos autos físicos, porquanto os eletrônicos contam apenas imagem da capa, da certidão de dívida ativa, da decisão de exclusão de honorários advocatícios da ação de execução fiscal e de citação do executado, de petição de interposição de agravo de instrumento contra essa decisão em 2016 e de certidão de validação. A Secretaria da Turma certificou, no Id 21590941, o decurso de prazo sem manifestação do agravante. É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. Conforme relatado, o presente agravo de instrumento apresenta informações e dados desconexos com os processos indicados no recurso. A autuação indica como agravado Carlos Alberto Lobo de Miranda e como processo de referência o feito autuado com o n. 0016850-50.2016.8.07.0018, em tramitação na Vara de Execução Fiscal, enquanto o recurso aponta como agravante Maria Holita Nunes Ferreira e como processo de referência os autos n. 0704137- 94.2019.8.07.0018, em curso perante a 5a Vara da Fazenda Pública. Intimado a esclarecer as divergências mencionadas, o Distrito Federal quedou-se inerte, o que pode ser considerando como ausência de interesse no julgamento do feito. Conforme previsto no art. 1.016 do Código Civil, é requisito indispensável da petição do agravo de instrumento o nome das partes, a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, bem como o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. De fato, tais informações são necessárias para que o Tribunal possa entender a questão devolvida a reexame e também possibilitar o exercício do contraditório à parte agravada. No caso, tenho ser inepta a exordial apresentada pelo agravante, haja vista que apresenta dados desconexos com os do processo indicado como referência, notadamente relacionados quanto ao nome das partes agravadas e ao Juízo prolator da decisão recorrida. Além disso, caso o presente recurso seja referente aos autos n. 0016850-50.2016.8.07.0018, indicado na autuação como processo de referência, na hipótese, deixou o agravante de cumprir o determinado no art. 1.017, I, do CPC[1], ao não providenciar a correta digitalização das peças dos respectivos autos físicos. Desse modo, não cumprida a determinação de esclarecimentos quanto aos dados pessoais da parte agravada, do Juízo prolator da decisão agravada, bem como não providenciada a correta digitalização das peças dos autos físicos indicados como sendo de referência para o agravo de instrumento, não pode o presente recurso ser admitido, por evidente inépcia da peça recursal, em razão da inobservância ao previsto nos arts. 1.016, I, e art. 1.017, I, ambos do CPC. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (...) III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. (...) 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;